Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740213-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL (“SINDSER”), em benefício dos seus representados. Compulsando os autos, observa-se, porém, que a exordial não veio instruída minimamente com documento apto a comprovar a constituição do Sindicato. A propósito, dispõe o CPC: "Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação." Desse modo, intime-se o impetrante para instruir o processo com os necessários atos constitutivos do Sindicato. Fixo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator